Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733051-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON ALVES GONDIN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 21 de outubro de 2022 (ID41919101), sendo publicada no dia útil subsequente, 24 de outubro de 2022. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 25 de outubro de 2022 e terminou em 10 de novembro de 2022. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 17 de novembro de 2022 (ID41919102). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA